Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012436-82.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (EMBARGADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
interposto
por el
e
,
ratificando a sentença, proferida pelo juízo singelo, que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Anulatória de Processo Administrativo.

O

Embargante alega
, em síntese,
que
há erro material a eivar o presente
decisum
, vez que não enfrentou o objeto dos autos, bem como que o juízo singular não teria deixado expresso que
“não visualizou a necessidade de aprofundamento da análise das
despesas
do período de intervenção”.

Argumenta que, a seu entender,
o entendimento proferido é contraditório e omisso, eis que não enfrentou os argumentos trazidos
por
ele.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
83788676
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele, ratificando a sentença, proferida pelo juízo singelo, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Anulatória de Processo Administrativo.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE
DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é
contraditória, omissa e eivada por erro material.

Sem razão a
o
Embargante.

Inicialmente, em relação à similitude entre as razões de decidir da decisão embargada e da decisão proferida nos autos de n. 1012436-82.2019.8.11.0001, registro que
as demandas trazem à apreciação fatos similares, eis que oriundas de mesmo contrato, pactuado junto ao Estado de Mato Grosso.

Sendo assim, os fundamentos utilizados são, de fato, semelhantes, diante da análise do Contrato de Gestão n. 006/2012/SES/MT, o que, por si só, não caracteriza erro material.

Além disso, em relação ao aprofundamento da análise das despesas do período de intervenção,
anoto que a parte ora Embargante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, ocasião em que a Embargante solicitou o julgamento antecipado da lide, razão pela qual não se falar, neste momento processual, em “ausência de despacho saneador” no feito.

Com efeito, da análise do acórdão embargado, entendo que inexiste omissão, erro material ou contradição a ser reconhecidas, já que este abordou, de maneira clara e satisfatória, a questão relativa
à anulação do Processo Administrativo n. 210460/2018 – Relatório Preliminar Consolidado de Análise de Prestação de Contas
HR-
Sinop
.
Confira-se excerto do voto:

[...] Prejudicial de mérito. Nulidade da sentença. A parte Apelante aduz pela ocorrência de nulidade da sentença, a uma pela ausência de fundamentação da sentença, e a duas pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, in
verbis
:

Art. 93 - (...):

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1o, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso que não visualizou a necessidade de aprofundamento da análise das despesas do período de intervenção, o ente público somente lançou mão de inúmeros lançamentos de glosas de pagamentos, não levando em consideração o período interventivo, as disposições contratuais e aditivos e os repasses mensais abaixo do custeio das despesas.

Frise-se que, embora o Magistrado não tenha manifestado expressamente sobre o argumento do Apelante, consignou que ele não obteve êxito de comprovar o fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi exposto pela parte autora.

Dessarte, é certo que o Julgador a quo expôs os motivos que levaram a julgar improcedente o pedido.

Demais disso, em relação ao cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, tenho que melhor sorte não assiste ao Apelante.

Isto porque, conforme a remansosa jurisprudência e a doutrina pátrias, não há cerceamento de defesa, quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, ao juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias.

No presente caso, o Douto Magistrado entendeu que as provas documentais, juntadas por ambas as partes eram suficientes para analisar o mérito da ação e verificar o ponto de insurgência entre os envolvidos.

Soma-se a isto o fato de que as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Apelante solicitou o julgamento antecipado da lide.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Mérito. Extrai-se dos autos que a Autora sustenta que “na data de 13 de junho de 2012 a Autora celebrou com o Estado de Mato Grosso o contrato administrativo denominado - Contrato de Gestão n. 006/2012/SES/MT - cujo objeto era o gerenciamento e operacionalização dos serviços de saúde dentro do Hospital Regional de Sinop.”.

Assenta que “em razão da inadimplência do Estado, a autora encaminhou ofícios requerendo os pagamentos dos ressarcimentos no mês de março/2017, gerando os seguintes processos: 149233/2017; 149235/2017; 149237/2017; 149238/2017; 149239/2017; 149240/2017; e 149241/2017”.

Alega que, mesmo em face da inadimplência do ente público, “primou pela continuidade dos serviços e aguardava posicionamento dos pagamentos das diferenças, totalizando a diferença nominal de R$ 7.499.140,31 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, cento e quarenta reais e trinta e um centavos) concernente aos meses de fevereiro a agosto do ano de 2016. Ocorre que O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS NUNCA OCORREU, totalizando o valor integral final atualizado de R$ 8.293.537,55 (Oito milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)”.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque, a alegada inadimplência do Requerido Estado de Mato Grosso perante a Fundação Autora referente ao período compreendido entre fevereiro
a
agosto de 2016 do Contrato de Gestão sob o no 006/2021/SES/MT, de modo que, por meio da CLÁUSULA SEXTA, está PACTUADO:

6.1 (...) I – Na vigência do presente Contrato de Gestão o valor anual a ser transferido à Contratada será de R$ 39.928.706,74 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que a importância de R$ 5.909.043,50 (cinco milhões, novecentos e nove mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos), corresponde ao valor destinado aos investimentos iniciais, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), corresponde ao investimento com reformas e adequações e o valor de R$ 32.019.663,24 (trinta e dois milhões, dezenove mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao custeio, que será transferido mediante a liberação de 11 (onze) parcelas mensais consecutivas (...).

Igualmente, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO de GESTÃO N. 006/SES/MT/2012 assim disciplinou, em linhas gerais (ID. 146503771 - Pág. 3):

6.1 (...) I – As transferências do recurso financeiro relativo ao custeio mensal do Contato de Gestão, mencionado no subitem 5.2.2 acima, a partir de fevereiro de 2016, serão efetuadas no valor de R$ 4.123.520,00 (quatro milhões, cento e vinte e três mil e quinhentos e vinte reais) (grifos no original).

E, no mesmo sentido, o QUARTO TERMO ADITIVO assim foi formalizado:

4.2 A SES/MT se responsabilizará, também, pelas despesas do Hospital Regional de Sinop apuradas a maior no período de fevereiro a agosto de 2016.

Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do nosocômio de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular é inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Requerido Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de fevereiro a agosto de 2016, conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Desse modo, o Apelante não desincumbiu do seu ônus probatório. Isso posto, a dívida imputada ao Requerido é fato incontroverso nos autos, restando, portanto, sua responsabilidade quanto ao montante inadimplido.

Por tais razões, o desprovimento do Apelo interposto pelo do Estado de Mato Grosso e confirmação da sentença reexaminada, é medida impositiva.

[...]

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que as matérias suscitadas pelo Embargante, no seu Recurso de Apelação, foram devidamente enfrentadas, de forma que não há a omissão propalada.

Por fim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, como visto acima.

Na verdade, observo que o Recorrente
se utiliza
do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Primeira Câmara, de sorte que pretende o
rejulgamento
do que decidido no Recurso de Apelação, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, obscuridade e erro material, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023